Tribunal: TCU
Processo: 047.808/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4529/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 2824/2023-TCU-Primeira Câmara , Sessão de 11/04/2023, Ata 9/2023, conforme pareceres exarados pela unidade técnica e pelo Ministério Público junto ao TCU, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Onde se lê: "ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, incisos II e III, alínea 'a', 18, 19 e 57 da Lei 8.443/1992 e arts. 4o, inciso I, e 5o da Resolução-TCU 344/2022, em:" Leia-se: ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, incisos II e III, alínea "a", 18, 19, 26, 28, inciso II e 57 da Lei 8.443/1992 e arts. 4o, inciso I, e 5o da Resolução-TCU 344/2022, em: 1. Processo TC- Processo 047.808/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 018.929/2022-2 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: José Alexandrino Primo (XXX.422.604-XX); Onildo Camara Filho (XXX.087.744-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.